Tribunal: TJES
Processo: 0000651-71.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-71.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO LORETTI

APELADO: JUNIOR PRIORI PERINNI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO INTERNA ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA DATA DE EMISSÃO. VÍCIO FORMAL QUE SUBTRAI A EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I.

Preliminar de Nulidade da Sentença:
A contradição interna da Sentença consistente na ausência de vinculação lógica entre a fundamentação engendrada e a solução jurídica adotada no dispositivo, configurando nulidade absoluta, impondo-se sua cassação, conforme já decidira este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.

I.I.
Na hipótese dos autos, registra-se que a despeito do vício constatado e declarado pelo Magistrado de Primeiro Grau na fundamentação da Sentença, inerente aos Títulos de Crédito (Notas Promissórias) que aparelham a Execução de Título Extrajudicial, contraditoriamente, houve por bem rejeitar os Embargos opostos pela Recorrente, permitindo o prosseguimento da Ação de Execução.

I.II.
No caso, restou verificada a ausência de higidez do Título de Crédito, porquanto não restou aposta a data de emissão das Cártulas apresentadas para Execução.

I.III.
“
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, há muito, perfilha o posicionamento de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. Precedentes. Para esse efeito, a ausência de indicação da data de emissão ou o seu preenchimento defeituoso é incompatível com as qualidades do crédito representado no título de crédito e têm o condão de inquinar a validade da nota promissória, na medida em que se trata de requisito formal essencial a sua validade.
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019)

I.IV.
Preliminar acolhida
para anular a Sentença de Primeiro Grau em razão da constatação de incongruência interna entre a fundamentação e o dispositivo, bem como, encontrando-se o feito em condições de pronto julgamento (Teoria Causa Madura), conforme o artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil, julgar procedentes os pedidos exordiais, na forma do artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a insubsistência dos Títulos de Crédito que aparelham a Ação de Execução de Título Extrajudicial impugnada (Processo nº 0002589-38.2017.8.08.0044), invertendo os ônus da sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível para acolher a Preliminar de nulidade da Sentença por incongruência interna entre a fundamentação e o dispositivo, bem como, encontrando-se o feito em condições de pronto julgamento (Causa Madura), na forma do artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil, julgar procedentes os pedidos exordiais, na forma do artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a insubsistência dos Títulos de Crédito que aparelham a Ação de Execução de Título Extrajudicial impugnada (Processo nº 0002589-38.2017.8.08.0044), invertendo os ônus da sucumbência, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente, a Recorrente arguiu a preliminar de nulidade da Sentença por contradição interna, aduzindo que
“o próprio magistrado reconhece a inexigibilidade das notas promissórias, mas ao final do processo julga improcedentes as alegações dos embargos à execução (...)”
.

A propósito da matéria arguida, impositivo se afigura transcrever o inteiro teor dos fundamentos adotados na Sentença combatida,
in litteris:

“No caso em apreço, verifica-se de fato que as notas promissórias não constam data de vencimento e muito menos data de emissão, não existindo requisitos necessários para a ação executiva.

De outro modo, temos que o próprio embargante reconhece que o débito é proveniente de um negócio jurídico de compra e venda de uma propriedade medindo 210.000,00 m2 (duzentos e dez mil metros quadrados), razão pela qual se denota que existe relação jurídica entre as partes que ensejou a existência das notas promissórias anexo aos autos da execução e dos embargos.

Logo, não pode o Embargante se valer de uma preliminar sendo que em seguida alega a existência de um negócio jurídico, sendo no direito vedado o comportamento contraditório.

Constante nas conversas de fls. 31 dos autos, temos que o Embargante informa que houve a venda errada do terreno, contudo em nada comprova que as partes reajustaram o valor, bem como, se o negócio jurídico foi desfeito.

Verifica-se no entanto que não existe nos autos comprovante de valor dispendido com benfeitorias e topógrafo, existindo um recibo de fls. 86 dos autos onde alega o Embargante que o Embargado recebeu o valor de R$ 110.354,56 (cento e dez mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao pagamento do imóvel.

Contudo, na cópia de recibo de fls. 86 dos autos, data o suposto pagamento em 11 de agosto de 2016. Ocorre que causa estranheza é o fato de que o recibo estar datado em 2016 sendo que a Ação foi proposta em 2017, e pelo fato do Embargante não ter pego as notas promissórias após o suposto pagamento que o Embargado sequer reconhece em sua peça impugnatória, o que dai já põe em dúvida o recibo anexo pelo Embargante com o objetivo e as alegações do mesmo de que o referido recibo quitaria a dívida.

Ressalto ainda que na Certidão de fls. 87 dos autos verifica-se que o imóvel foi avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), mas entre ambos os valores existe divergência, sendo que as partes não esclareceram a razão da mesma.

Destaco que nas notas promissórias, o valor original é diverso do que aquele constante no recibo., sendo que a parte Embargante somente juntou cópia do recibo enquanto que o embargado na execução juntou os originais dos títulos da promissória.

Sabe-se que o negócio jurídico pode haver seus vício, mas desde que sanáveis, o negócio jurídico poderá persistir, e que no caso dos autos, não há por parte do Embargante manifestação de resolver o negócio, bem como não a comprovação das partes de que o valor do negócio jurídico mudou ou não.

O que se extrai é que existe um débito que não foi satisfeito diante da manutenção do negócio jurídico entre as partes, devendo ser mantido o valor objeto de execução.

Por fim, com relação a discussão de venda de área a menor e supostas despesas com topógrafo e benfeitorias, não são matérias cabíveis de Embargos a Execução, sendo que no disposto Art. 917 do NCPC elenca as matérias competentes em sede de Embargos.”

Na hipótese dos autos, registra-se que a despeito do vício constatado e declarado pelo Magistrado de Primeiro Grau na fundamentação da Sentença, inerente no Título de Crédito que aparelha a Execução de Título Extrajudicial, contraditoriamente, houve por bem rejeitar os Embargos opostos pela Recorrente, permitindo o prosseguimento da Ação de Execução.

Com efeito, verificada a ausência de higidez do Título de Crédito, como se constatou no presente caso, sequer poderia ingressar o Magistrado de Primeiro Grau, no tocante à discussão subjacente, alusiva ao Negócio Jurídico entabulado entre as Partes e que teria dado ensejo à emissão dos Títulos de Crédito, revelando-se, nesse sentido, questão eminentemente prejudicial à matéria abordada.

A propósito, do tema é “
pacífica a jurisprudência desta Corte de que a irregularidade formal de ausência de indicação da data de emissão da nota promissória afasta a exigibilidade do título. Precedentes.
” (STJ - AgInt no AREsp: 1280469 SP 2018/0089798-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2018)

Ainda nesse sentido,
in litteris:

"
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO DECISUM. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO. 2. DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. REQUISITO ESSENCIAL À VALIDADE DA CÁRTULA. SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 4. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 5. PRIMEIRO AGRAVO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...)
2. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, há muito, perfilha o posicionamento de que a data da emissão na nota promissória constitui requisito formal essencial à validade da cártula, indispensável para subsidiar a ação executiva. Precedentes. Para esse efeito, a ausência de indicação da data de emissão ou o seu preenchimento defeituoso é incompatível com as qualidades do crédito representado no título de crédito e têm o condão de inquinar a validade da nota promissória, na medida em que se trata de requisito formal essencial a sua validade.

(...)” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.727.576/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

Destarte, por pressuposto lógico, ao aferir a impropriedade formal dos Títulos de Crédito, caberia ao Juízo
a quo
acolher os Embargos à Execução e não rejeitá-los.

Oportuno e relevante consignar que a contradição interna da Sentença, consistente na ausência de vinculação lógica entre a fundamentação engendrada e a solução jurídica adotada no dispositivo, e configura nulidade absoluta, impondo-se sua cassação, conforme já decidira esta Egrégio Tribunal de Justiça,
verbatim
:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ação revisional de contrato. preliminar. nulidade da sentença. sentença suicida. decisão despida de congruência interna. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1) "A regularidade formal da sentença é intimamente ligada à garantia do devido processo legal, que exige do juiz a fiel observância da lei para que o processo seja justo e équo, sendo indispensável que o relatório, a motivação e o decisório se harmonizem de modo a demonstrar a quem os lê uma coerência interna do próprio ato e, por esse modo, indicar sua fidelidade substancial ao direito" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2009. p. 686-687).

2)
In casu, o dispositivo da sentença adota conclusão que não se coaduna com a fundamentação anteriormente exposta. Trata-se de contradição insanável, que implica a nulidade do édito judicial, máxime por reconhecer que apenas o dispositivo da sentença é coberto pelo manto da coisa julgada, não podendo se legitimar um dispositivo que não encontra correlação com as razões de decidir
.

4) Sentença anulada.

(
TJES
, Classe: Apelação, 48110267415, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014)

Na mesma esteira, também os Tribunais Pátrios,
in litteris:

“EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INTERNA. SENTENÇA SUICIDA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Padece de nulidade, por ofensa ao artigo 458, incisos II e III, do CPC, a sentença que não guarda a necessária vinculação lógica entre os fundamentos e a conclusão trazida no dispositivo.

2.
Revela intransponível contradição interna a decisão que, mesmo entendendo aplicável a sanção do artigo 766 do Código Civil, que prevê a perda do direito à indenização securitária, em caso de informação inverídica fornecida pelo segurado, de modo a influenciar no valor do prêmio, condena a seguradora ao pagamento de parte da indenização postulada pelo segurado.”

“3.
Preliminar de nulidade acolhida, para cassar a sentença recorrida. Prejudicado o julgamento do recurso.”

(
TJ-DF
; Rec 2013.01.1.083219-3; Ac. 745.566; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Luis Martius Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 09/01/2014; Pág. 332)

“EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA ENTRE OS FUNDAMENTOS E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA – ART. 489, § 3º, DO CPC – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme inteligência do art. 489, § 3º, do CPC, a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.
In casu, o decisum objurgado está eivado de contradição, ante a falta de congruência interna entre os fundamentos utilizados e o dispositivo, motivo pelo qual resta imperiosa a nulidade da sentença recorrida.” (
TJ-MT
10166524220188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para acolher a preliminar suscitada pela parte Recorrente, no sentido de anular a Sentença de Primeiro Grau em razão da constatação de incongruência interna entre a fundamentação e o dispositivo, bem como, encontrando-se o feito em condições de pronto julgamento (Teoria da Causa Madura), na forma do artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos exordiais, com respaldo do artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando a insubsistência dos Títulos de Crédito que aparelham a Ação de Execução de Título Extrajudicial impugnada (Processo nº 0002589-38.2017.8.08.0044), invertendo os ônus da sucumbência, na forma da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)